Tribunal: TJPA
Processo: 0019263-27.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019263-27.2014.8.14.0401

APELANTE: JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00192632720148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO (ADVOGADO:

MARCOS NASCIMENTO DO COUTO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONCURSO FORMAL - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – PALAVRA DA VÍTIMA. Pena base fixada pelo Juízo
a quo
no mínimo legal. Ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova. Emprego de arma e concurso de agentes mantidos para elevar a pena em 1/3. Existência de concurso formal. Dosimetria da pena mantida.

Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de ois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00192632720148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO (ADVOGADO:

MARCOS NASCIMENTO DO COUTO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 60 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
(...) no dia 26.08.2014, por volta de 11h, os denunciados, mediante ameaça de arma de fogo, assaltaram o Comitê do Deputado Fernando Coimbra, sito à Trav. Silva Rosado, entre Ruas Guerra Passos e Nina Ribeiro, Bairro de Canudos, roubando 20 mil reais, um relógio de pulso marca Calvin klain, um celular Sansung e dois Iphones da esposa do deputado, Maria Terezinha Henemann Coimbra; um anel de formatura do filho dela , Felipe Coimbra, uma pulseira em ouro da assessora Eliza Assef. As vítimas estavam no referido comitê em companhia de duas amigas, quando ali entrou o indivíduo depois identificado como Maycon, empunhando um revólver e exigindo grande quantia em dinheiro. A esposa do deputado retirou de sua bolsa os 20 mil reais e entregou ao assaltante, que em seguida passou a arrecadar todos os bens de valor das demais pessoas que ali estavam, incluindo os pertences da própria Maria Terezinha. Em seguida fugiu com o comparsa que o aguardava do lado de fora numa motocicleta. (...) a polícia localizou-o e interrogou-o, tendo ele alegado que fora rendido por um desconhecido que o obrigou a dar-lhe fuga. Porém, não soube explicar por que estava com o celular roubado, já que o sinal de GPS levou à localização de sua motocicleta abandonada na referida rua, por que abandonou a motocicleta e por que não acionou imediatamente a polícia após o fato, tornando óbvia, assim, sua co-autoria no crime em questão. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 04 de novembro de 2014, ID-7674606.

Insurge-se o Apelante em face da dosimetria da pena, a fim de ser fixada a pena base no mínimo legal, bem como a fim de que haja a compensação entre as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Contrarrazões pelo Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00192632720148140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO (ADVOGADO:

MARCOS NASCIMENTO DO COUTO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JAIME RODRIGUES DA COSTA NETO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 60 dias multa.

Insurge-se o Apelante em face da dosimetria da pena, a fim de ser fixada a pena base no mínimo legal, bem como a fim de que haja a compensação entre as circunstâncias atenuantes e agravantes.

A materialidade e autoria do delito se encontram superadas nos autos, eis que o inconformismo do ora recorrente se baseia tão somente na dosimetria da pena. Sendo assim, me atenho às razões expostas no recurso de Apelação.

A pena base foi fixada em 4 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa, ou seja, no mínimo cominado ao crime a que fora condenado o ora recorrente, art. 157 § 2º, incisos I e II, do CP. Sendo assim, mantenho a pena base da forma como bem decidido pelo MM. Juízo
a
quo, não havendo que se falar em redução da pena base fixada ao réu, eis que já se encontra no mínimo legal.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de diminuição da pena.

Quanto à pretensão do recorrente no que se refere à compensação entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, tenho que também não merece acolhida, eis que tais circunstâncias sequer foram consideradas pelo MM. Juízo
a quo
no cômputo da pena, diante de sua manifesta inexistência.

Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que restou comprovado nos autos que eram dois os réus, os quais dividiram as tarefas a fim de praticar o delito, bem como restou comprovado ainda, diante da palavra das vítimas, que um dos réus se encontrava armado. Vejamos.

Em seu depoimento, a vítima Elisa Assef afirmou que:
“(...) o denunciado Maycon entrou na sala e anunciou o assalto, encostando a arma em suas costas e ameaçando-a; que ao todo eram seis as vítimas; que não tem nenhuma dúvida quanto à autoria do delito; (...).”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“[...] É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. [...].” (TJDFT - Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

“[...]
A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando prestada de forma segura e sem nenhum indício de parcialidade. [...].” (Acórdão 1243987, 00007780720198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020).

Sendo assim, permanece a fração de aumento da pena em 1/3, eis que se mostra adequada e suficiente para a reprimenda, nada havendo a ser reformado, restando, portanto, 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

Mantenho ainda a regra do concurso formal, eis que o réu, mediante uma só ação praticou dois ou mais crimes, uma vez que foram seis as vítimas do delito de roubo. Logo, o aumento da pena na fração correspondente à 1/2 deve permanecer, uma vez que se mostra adequado para a reprimenda diante do número de ofendidos na empreitada criminosa em questão. Sendo assim, aplicando o referido aumento da pena, restam 8 anos de reclusão e 60 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/06/2022